Tribunal: TJES
Processo: 5000694-17.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000694-17.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: HELOISA CELIA VENTURA DE SOUZA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000694-17.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HELOISA CELIA VENTURA DE SOUZA

RECORRIDO(S):
SEBASTIÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8454837, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de alugueis atrasados.

O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 8974873) e há pedido de assistência judiciária gratuita.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado pelo Recorrente, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que a parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95.

Pois bem.

No Recurso interposto, a Recorrente defende a tese de que
foi comprovado, na audiência de instrução e julgamento, que a dívida confessada era no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a cobrança de 12 meses de aluguel no de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Mencionou ainda que a indenização por danos materiais é referente a três furtos ocorridos no quarto alugado um em 2018 e outro em 2020, na propriedade da Recorrente, ou seja, no local onde era usado para o Recorrido armazenar suas mercadorias.

No primeiro furto pagou o valor de RS 32,00 (trinta e dois reais) dos produtos que foram levados do carrinho ambulante dentro do quarto, demonstrando assim, que era responsável pela guarda das mercadorias. O segundo furto foi no valor de R$ 1.000,00(mil reais) e o terceiro furto no valor de R$ 1.317,00(mil trezentos e dezessete reais).

Ressalta que também faz jus ao dano moral ocasionado em virtude dos fatos relatados. Requer o conhecimento do Recurso para reformar a sentença vergastada.

Em que pesem as argumentações despendidas pela Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É incontroverso dos autos que a discussão da relação jurídica objeto da presente demanda abarca cobrança de aluguéis mensais não pagos pelo Recorrido que, em defesa formulada oralmente, foi categórico ao afirmar que o valor estipulado com a Recorrente era de R$ 50,00 (cinquenta reais), não havendo contrato escrito colacionado aos autos.

Noutro norte da Recorrente não foi capaz de rechaçar a argumentação utilizada pelo Recorrido, no que pertine ao valor dos alugueres atrasados que, somados, totalizam R$ 600,00 (seiscentos reais), contando-se 12 (doze) meses.

Assim, entendo correto o entendimento do magistrado prolator da sentença de piso, notadamente no sentido de condenar o Recorrente ao pagamento da quantia devida à Recorrida.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

(...)

O requerido inclusive também em depoimento pessoal insistiu que o valor devido a título de aluguel mensal a requerente perfazia o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) por doze meses, ou seja, R$ 600,00 (seiscentos reais), dessa forma é capaz de exprimir que o valor do débito reconhecido pelo requerido era de R$ 600,00.

Assim, inexistindo demonstração nos autos por parte da requerente do valor cobrado a título da locação na atermação inicial de R$ 1.911,50 (um mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos) e tendo o requerido confessado ser devedor da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), tenho que, merece parcial acolhida o pedido inicial para que seja o requerido condenado ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) confessada por ela em audiência de instrução e julgamento.

Conforme já mencionado acima, o requerido contestou a presente ação oralmente fomentando pedidos contrapostos a saber: pedido de pagamento pela requerente do valor referente aos produtos que o requerido armazenava no cômodo locado, uma vez que, o fato se deu na propriedade da requerente, bem como pagamento de indenização de danos morais, em que alegou o requerido ter sofrido pela autora, uma vez que a mesma o fez passar por situações vexatórias quando foi cobrar do requerido em seu local de trabalho.

Quanto ao pedido contraposto de pagamento de indenização pelas mercadorias furtados, não há que prosperar, uma vez que o requerido não trouxe aos autos comprovação inequívoca dos produtos que guarneciam no local e nem comprovação de quais foram usurpados, como notas fiscais por exemplo. E não ficou demonstrado que a responsabilidade ou parte da responsabilidade pela guarda, seria da autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, de igual forma não comprovou o requerido se quer que a requerente se dirigiu a seu local de trabalho, tão pouco que a mesma teria o feito passar por situações vexatórias. Assim, diante da falta de comprovação mínima nos autos dos fatos alegados por ele, tenho que não merece prosperar.

(...)

Desta forma, sem maiores digressões, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, cabendo ao Recorrente arcar com o valor estipulado na sentença que ora se analisa e, se for o caso ajuizar ação pertinente contra terceiros que tenham lhe causado prejuízo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.